Tribunal: TJMT
Processo: 0031123-51.2016.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031123-51.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), VILMA MARIA DE LIMA - CPF: 410.981.101-53 (APELADO), JOSIMAR VITOR PEREIRA - CPF: 406.285.151-20 (ADVOGADO), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO), REGINA MARIA DE LIMA CRUVINEL - CPF: 353.697.281-00 (APELANTE), JOSE LINO CRUVINEL - CPF: 234.522.266-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM RETIFICAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS DA TITULARIDADE
. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO.

AFASTADA. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE.

IMPROCEDENTE.

TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA NOME DO MANDATÁRIO. NULIDADE ABSOLUTA. IMPRESCRITÍVEL. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

É tempestiva a apelação interposta dentro do prazo legal, após a constatação da falha da Secretaria.

Não comprovada alteração da condição financeira dos beneficiários da assistência judiciária, deve ser mantido o benefício. ́

É nulo o ato de transferência do imóvel praticado pelo mandatário para si mesmo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0031123-51.2016.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES: JOSÉ LINO CRUVINEL

REGINA MARIA DE LIMA CRUVINEL

APELADOS: VILMA MARIA DE LIMA

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
JOSÉ LINO CRUVINEL e

REGINA MARIA DE LIMA CRUVINEL
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na ação declaratória de nulidade de ato jurídico com retificação no registro de imóveis da titularidade, em que reconheceu a prescrição e julgou improcedentes os pedidos iniciais, e condenou os apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. (id. 220528170)

Relatam que em
14/02/1991

adquiriram todos os direitos e obrigações inerentes ao imóvel constituído pelo
lote 05, da quadra 26, situado no bairro Parque Cuiabá, Cuiabá/MT, e

por meio de procuração pública datada de
26/12/1995
, outorgaram poderes ao genitor da autora, Sr. Servolo Augusto de Lima Filho, para o fim de que ele pudesse vender, ceder ou transferir o imóvel a terceiros.

Prosseguem dizendo que em
20/08/1999
, o Sr. Servolo Augusto de Lima Filho substabeleceu todos os poderes que lhe foram outorgados pelos autores, ora apelantes, por meio de procuração pública, à requerida
VILMA MARIA DE LIMA,

que d
e posse do substabelecimento,

na data de 10/08/2000
,
compareceu junto a Imobiliária e Construtora São José Ltda, ocasião em que transferiu todos os direitos e obrigações inerentes ao imóvel para o seu próprio nome.

Asseveram que ato jurídico que se busca invalidar com a presente demanda foi realizado no ano de 2000, portanto, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, bem como do Código Civil 1916.

Expõe que o ato jurídico absolutamente nulo é imprescritível,

podendo sua nulidade ser declarada a qualquer tempo, além de não produzir qualquer efeito jurídico, conforme previa os arts. 145, 168

do Código Civil de 1916.

Aduzem o ato praticado pela apelada Vilma é absolutamente nulo nos moldes do art.

145 do Código Civil de 1916, pois que a lei vigente a época proibia que ela assim agisse, conforme se extrai da simples leitura do art. 1.133, II do mesmo diploma legal. Dessa forma, a compra feita por quem (mandatário) está na administração de coisa sobre a qual recebeu delegação de terceiro (mandante) para administrar ou alienar é nula, não surtindo qualquer efeito.

Além do fato jurídico objeto da presente ação ser nulo, não se convalidando no tempo,
ele ainda é imprescritível
, pois como se sabe, os atos nulos não decaem e nem prescrevem, podendo a sua nulidade ser declarada a qualquer tempo.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, com a inversão dos ônus sucumbenciais. (id. 220528200)

A apelada Vilma Maria de Lima apresentou contrarrazões, em preliminar, alegou a intempestividade o recurso, impugnou a gratuidade da justiça e no mérito pugnou pelo desprovimento do recurso. (id. 220528203)

A apelada Imobiliária e Construtora São José Ltda apresentou contrarrazões, alegou ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença e requereu o não conhecimento do recurso. (id. 220528213)

Intimados os apelantes refutaram as preliminares. (Id. 232084184)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALO (RELATORA)

Em contrarrazões foi alegada a intempestividade da apelação.

Consta dos autos que houve uma falha da secretaria após a migração do feito para o PJE.

Em razão da falha o Magistrado declarou a nulidade de todos os atos processuais após a sentença e determinou o cadastro da Defensoria Pública e intimação acerca da sentença. (id. 220528197)

Feita a intimação regular, os apelantes, no prazo legal interpuseram o recurso de apelação.

Rejeito a preliminar de intempestividade.

Em relação à impugnação da gratuidade da justiça, a apelada não comprovou a modificação de situação após a concessão da gratuidade da justiça.

Julgou improcedente a impugnação à gratuidade da justiça.

No que tange a alegada ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, não merece acolhimento uma vez que as razões recursais combatem os fundamentos da sentença de apresentam argumentos que embasam sua tese para reforma da sentença.

Quanto ao mérito do recurso, os apelantes pretendem declarar a nulidade do ato jurídico consistente na transferência do imóvel
lote 05, da quadra 26, situado no bairro Parque Cuiabá, Cuiabá/MT,

feita pela apelada Vilma Maria de Lima, que na qualidade de mandatária, transferiu para si mesma o imóvel pertencente aos apelantes.

A Magistrada ao julgar a lide, entendeu que se trata uma ação de indenização contra o mandatário e sob esse prima analisou o prazo prescricional.

Todavia, a pretensão dos autores ora apelantes é a declaração de nulidade do ato jurídico consistente na transferência irregular e ilegal do imóvel que lhes pertence, para a mandatária.

Os apelantes em
14/02/1991

adquiriram o imóvel constituído pelo
lote 05, da quadra 26, situado no bairro Parque Cuiabá, Cuiabá/MT, e

por meio de procuração pública datada de
26/12/1995
, outorgaram poderes ao genitor da autora, Sr. Servolo Augusto de Lima Filho, para o fim de que ele pudesse vender, ceder ou transferir o imóvel a terceiros.

Em
20/08/1999
, o Sr. Servolo Augusto de Lima Filho substabeleceu todos os poderes que lhe foram outorgados pelos apelantes, por meio de procuração pública, à apelada
VILMA MARIA DE LIMA
,

que d
e posse do substabelecimento,

na data de 10/08/2000
,
compareceu junto a Imobiliária e Construtora São José Ltda, e transferiu todos os direitos e obrigações inerentes ao imóvel para o seu próprio nome.

O ato objeto da ação foi realizado no ano de 2000, portanto, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, bem como do Código Civil 1916.

O Código Civil de 1916 dispunha:

“Art. 145. É nulo o ato jurídico:

I. Quando praticado por pessoa absolutamente incapaz (art. 5).

II. Quando for ilícito, ou impossível, o seu objeto.

III. Quando não revestir a forma prescrita em lei
arts. 82
e
130
).

IV. Quando for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade.

V. Quando a lei taxativamente o declarar nulo ou lhe negar efeito.”

“Art. 1.133. Não podem ser comprados, ainda em hasta publica:

(...)

II - Pelos mandatários, os bens, de cuja administração ou alienação estejam encarregados.”

“Art. 168.
Não corre a prescrição
:

(...)

IV. Em do credor pignoratício,
do mandatário
, e, em geral, das pessoas que lhes são equiparadas, contra o depositante, o devedor,
o mandante e as pessoas representadas
, ou seus herdeiros, quanto ao direito e obrigações relativas aos bens confiados à sua guarda.”

O caso em análise é como já descrito acima, eivado de nulidade absoluta, posto que a mandatária transferiu para si mesma o imóvel pertencente à mandante, o que é expressamente vedado por lei e não se submete aos prazos prescricional e decadencial.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. MANDATO COM A CLÁUSULA EM CAUSA PRÓPRIA. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. ELEMENTOS ESSENCIAIS DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA. VÍCIO DE NULIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO EIVADO DE NULIDADE. NÃO COVALIDADO PELO TEMPO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N.ºS 5 E 7, AMBAS DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em afronta aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, ambos do CPC, tendo em conta que o Tribunal distrital analisou a questão controvertida, ainda que em sentido contrário ao entendimento do agravante.

2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que o ato nulo não se submete a prazos prescricionais ou decadenciais.

3. Rever as conclusões quanto ao reconhecimento de que a procuração em análise contém cláusula in rem suam, a fim de possibilitar que o instrumento procuratório se revestisse de negócio jurídico dispositivo e translativo de direitos, bem como seus efeitos (alegada boa-fé e convalidação do vício pelo decurso do tempo), da forma como trazida no apelo nobre, demandaria, necessariamente, o reexame do próprio instrumento do mandato e do conjunto fático-probatório dos autos, o que é aqui vedado por força do óbice das Súmulas n.ºs 5 e 7, ambas do STJ.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.624.324/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. VÍCIO SOCIAL. SIMULAÇÃO. EXERCÍCIO ABUSIVO DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AQUISIÇÃO DO BEM PELO PRÓPRIO IRMÃO MANDATÁRIO. DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO VERDADEIRA. SIMULAÇÃO CONSTATADA. NEGÓCIO JURÍDICO NULO DE PLENO DIREITO. DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE ALUGUEIS DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. CONSTATAÇÃO. DANOS MORAIS. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO DA VIDA CONTIDIANA. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
- Nos termos do artigo 167, §1º, II do Código Civil Brasileiro, haverá simulação nos negócios jurídicos quando contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. - A utilização abusiva de instrumento de procuração conferida por um irmão a outro, que, utilizando dos poderes com fins diversos do pretendido, transfere a propriedade integral de imóvel para si próprio, em manifesta declaração de vontade não verdadeira, ocasiona o reconhecimento de vício social do negócio por simulação, cuja declaração de nulidade absoluta da compra e venda realizada é medida que se impõe. - A parte que foi privada do uso integral do seu bem após a transferência ilegal do imóvel por ato simulado faz jus ao recebimento de indenização por danos materiais consistente na quantia que deixou de receber a título de alugueis. - O irmão que abusa da confiança do outro e transfere para si o único bem imóvel pertencente ao primeiro, ocasiona severos transtornos que ultrapassam, e muito, os meros aborrecimentos da vida cotidiana, os quais merecem ser prontamente compensados mediante arbitramento de indenização por danos morais. - Sentença reformada. Recurso que se dá provimento. (TJMG - Apelação Cível 1.0452.17.004023-5/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/03/2022, publicação da súmula em 07/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - OUTORGA DE PROCURAÇÃO, CONFERINDO PODERES PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL - AQUISIÇÃO DO BEM PELO PRÓPRIO MANDATÁRIO - VEDAÇÃO LEGAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.133, II DO CC/1916 - PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ARTIGO 333, II DO CPC/1973 - INOBSERVÂNCIA - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA - NULIDADE.
Nos termos do artigo 1.133, inciso II, do CC/1916, "não podem ser comprados, ainda em hasta publica: (...) II - pelos mandatários, os bens, de cuja administração ou alienação estejam encarregados".
Tendo sido formalizada a aquisição, pelo próprio mandatário (primeiro réu), através de pessoa interposta (terceiro réu), de imóvel de cuja alienação aquele estava encarregado, considerando, sobretudo, que a transação ocorreu por preço muito inferior ao valor de mercado, e não havendo notícia - sequer alegação - de que o mandante compareceu diretamente no ato da venda, dele participando e recebendo o preço, deve ser reconhecida a nulidade do negócio jurídico em questão.
A procuração em causa própria caracteriza-se como um negócio jurídico dispositivo, translativo de direitos, vez que outorgado no exclusivo interesse do mandatário, sendo comumente utilizado como meio de alienação de bens. Tal espécie de procuração, na medida em que encerra uma cessão de direitos em proveito do procurador, é irrevogável e o dispensa de prestar contas. Pode servir à transmissão do domínio, mediante transcrição no Registro Imobiliário, desde que reúna os requisitos fundamentais (res, pretium et consensus) e sejam satisfeitas as formalidades exigidas para a compra e venda.
Na hipótese em tela, em que pesem os argumentos em sentido contrário, não se pode concluir que a procuração de f. 23 tenha sido outorgada ao primeiro requerido em causa própria.
Embora tenham sido conferidos poderes ao mandatário para vender o imóvel ali descrito, com isenção do dever de prestar contas, não há indi cação expressa da sua natureza "em causa própria", nem dispositivo assemelhado. Tampouco há cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, ínsitas a esta modalidade de mandato. A procuração também não preenche as exigências do contrato de compra e venda, faltando-lhe o requisito do preço e forma de pagamento.
Diante disso, só pode prevalecer uma conclusão: a de que se tratou de mandato comum (procuração ad negotia), tendo sido os poderes outorgados no interesse do mandante, de modo que o mandatário (primeiro réu) jamais poderia ter adquirido para si o bem, muito menos deixado de entregar o preço justo, obtido com a venda. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.04.320683-8/003, Relator(a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2016, publicação da súmula em 22/11/2016)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE
DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL
, C/C
NULIDADE
DE CLÁUSULA TESTAMENTÁRIA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO, AFASTADA.
AQUISIÇÃO
DE TERRAS PELO ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO AOS ARTS. 1.133 DO CC DE 1916 E 497 DO NOVEL CÓDIGO CIVIL.
NULIDADE
.
A ação declaratória reúne todas as condições necessárias para a obtenção de
nulidade
de contrato de compra e venda. A
aquisição
de bens pertencentes ao mandante, pelo
mandatário
e administrador, é expressamente vedada pela lei (arts. 1.133 do código civil de 1916 e 497 do novel diploma legal), sob pena de
nulidade
absoluta do negócio. RECURSO IMPROVIDO (Apelação Cível, Nº 70023876535, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Claudir Fidelis Faccenda, Julgado em: 10-07-2008)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATO JURÍDICO. QUITAÇÃO. PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. DESCABIMENTO. VENDA DE IMÓVEL "A NON DOMINO". NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais" (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).

2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Precedentes.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

4. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, quanto à ocorrência da venda "a non domino", à nulidade da quitação e à ausência de prova do pagamento, demandaria o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial.

5. O Tribunal de origem, com base na interpretação dos elementos de convicção anexados aos autos, concluiu pela caracterização da litigância de má-fé. A alteração das conclusões do julgado também demandaria o reexame da matéria fática.

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.342.222/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 26/11/2021.)

Não obstante a demanda tenha sido ajuizada após a vigência do atual Civil, a relação jurídica em discussão foi estabelecida quando ainda vigia o antigo Diploma, devendo ser aplicadas as regras que regiam o negócio no momento da sua concretização, eis que se discute vício passível de fulminá-lo desde o nascedouro.

De conformidade com o art. 1.133, inciso II do Código Civil de 1916, os bens cuja alienação estava ao encargo do mandatário não podiam ser por ele comprados, ainda que em hasta pública.

O mencionado dispositivo legal tem como objetivo impedir que o mandatário lese o mandante, se beneficiando do encargo que lhe foi confiado.

No caso em tela, observa-se que inicialmente o Sr. Servolo foi nomeado mandatário dos apelantes, tendo assumido o encargo de vender o imóvel objeto da lide, e posteriormente ele substabeleceu poderes para a ré, ora apelada.

Sendo assim, como mandatária, a apelada não podia adquirir para si o bem.

Portanto padece de nulidade instransponível o ato jurídico discutido nos autos.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, e reformo a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando nulo o Termo de Transferência datado de 10/08/2000, onde consta que a autora transferiu todos os direitos e obrigações que exercia sobre o Lote 05, Quadra 26, do Loteamento Parque Atalaia, Cuiabá/MT, Matricula 60.408 e por consequência a nula a Escritura Pública de Compra e Venda, Livro n. 41-O, folhas 90-91, datada 16/08/20000, onde consta outorgante vendedora Imobiliária e Construtora São José Ltda e outorgada compradora Vilma maria de Lima, referente ao Lote 05, Quadra 26, do Loteamento Parque Atalaia, Cuiabá/MT e nulo o registro da matrícula do imóvel R-/60.408, datada de 8/11/200, do Registro de Imóveis – Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá.

Inverto os ônus sucumbenciais, e nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024